Tribunal: TJES
Processo: 5047953-91.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5047953-91.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: VICTOR CALDEIRA SANTOS e outros (8)

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Nº
5047953-91.2025.8.08.0035

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: VICTOR CALDEIRA SANTOS, ALYNE FERNANDA SILVA FERREIRA, REINALDO DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR, PAULO SERGIO COIMBRA JUNIOR, LUAN RESENDE BUARQUE, ROBSON SOUZA RIBEIRO, GABRIEL DE ANDRADE SENNA, IGOR PAIVA JACOB, RODRIGO DE ALMEIDA SANTIAGO

Advogado do(a) RECORRIDO: MARCELO ANTONIO SANT ANNA NASCIMENTO - ES13192
Advogado do(a) RECORRIDO: ANA KAROLINA CLETO DE SOUSA - ES19134
Advogado do(a) RECORRIDO: WALLACE SAO PEDRO BULHOES REIS - ES37933

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PROVA DIGITAL. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. EXTRAVIO DE PEÇAS DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que rejeitou denúncia oferecida em desfavor dos recorridos, com fundamento no art. 395, III, do CPP, por ausência de justa causa. Sustenta o recorrente a licitude da prova digital extraída de aparelho telefônico apreendido em investigação anterior, a inexistência de prejuízo à defesa e a possibilidade de recebimento da denúncia, com regular prosseguimento da ação penal.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegada violação da cadeia de custódia da prova digital impede o recebimento da denúncia por ausência de justa causa; e (ii) saber se o extravio de peças relevantes do procedimento investigatório compromete o contraditório, a ampla defesa e a viabilidade da persecução penal.

III. Razões de decidir

A prova que embasa a acusação decorre de dados extraídos de aparelho celular mantido sob custódia estatal sem registros idôneos de lacre, acondicionamento, cronologia de manuseio ou rastreabilidade, em afronta às garantias previstas nos arts. 158-A e 158-D do CPP.

Em se tratando de evidência digital, a preservação da cadeia de custódia constitui requisito essencial de autenticidade e confiabilidade, não se tratando de mera irregularidade formal, mas de vício apto a comprometer a justa causa da ação penal.

O desaparecimento de aproximadamente 370 folhas do procedimento originário inviabiliza a auditoria do percurso probatório, impede o acesso integral aos elementos informativos e viola o contraditório e a ampla defesa, nos termos da Súmula Vinculante nº 14 do STF.

Não se admite o recebimento de denúncia fundada em fragmentos probatórios cuja origem, integridade e completude não podem ser verificadas pelas partes nem pelo Juízo.

Ausente lastro probatório íntegro, lícito e confiável, correta a rejeição da denúncia com fundamento no art. 395, III, do CPP.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido, mantida a decisão que rejeitou a denúncia.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de preservação da cadeia de custódia da prova digital pode afastar a justa causa necessária ao recebimento da denúncia. 2. O extravio de peças relevantes do procedimento investigatório compromete o contraditório e a ampla defesa, impedindo a instauração válida da ação penal. 3. Inexistindo suporte probatório íntegro e lícito, impõe-se a rejeição da denúncia nos termos do art. 395, III, do CPP.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 157, 158-A, 158-D e 395, III; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 14; STF, Súmula nº 524.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Nº
5047953-91.2025.8.08.0035

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDOS: VICTOR CALDEIRA SANTOS, ALYNE FERNANDA SILVA FERREIRA, REINALDO DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR, PAULO SERGIO COIMBRA JUNIOR, LUAN RESENDE BUARQUE, ROBSON SOUZA RIBEIRO, GABRIEL DE ANDRADE SENNA, IGOR PAIVA JACOB, RODRIGO DE ALMEIDA SANTIAGO

Advogado do(a) RECORRIDO: MARCELO ANTONIO SANT ANNA NASCIMENTO - ES13192
Advogado do(a) RECORRIDO: ANA KAROLINA CLETO DE SOUSA - ES19134
Advogado do(a) RECORRIDO: WALLACE SAO PEDRO BULHOES REIS - ES37933

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da Decisão inserta no Id. 16678698, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha, nos autos tombados sob o nº
5047953-91.2025.8.08.0035
, que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de Luan Resende Buarque, Victor Caldeira Santos, Reinaldo Dias de Oliveira Junior, Robson Souza Ribeiro, Gabriel de Andrade Senna, Igor Paiva Jacob, Rodrigo de Almeida Santiago, Paulo Sergio Coimbra Junior e Alyne Fernanda Silva Ferreira, com fundamento no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público de Primeiro grau sustenta (ID 16678698) que a decisão recorrida incorreu em erro ao reconhecer a ilicitude da prova digital e a quebra da cadeia de custódia. Argumenta que os elementos informativos foram obtidos, de forma inesperada, em investigação anterior e que eventuais irregularidades no inquérito não contaminam a ação penal. Aduz a inexistência de prejuízo concreto à defesa e a inaplicabilidade retroativa das normas procedimentais da Lei nº 13.964/19 ao ato de apreensão ocorrido em 2017. Postula o provimento do recurso para que a decisão seja cassada e a denúncia recebida, com o prosseguimento do feito.

Em contrarrazões (ID 16678698), os recorridos manifestaram-se pela manutenção da decisão vergastada, pugnando pelo desprovimento do recurso. Argumentam que a prova que lastreia a acusação é nula em razão da violação sistemática dos protocolos de preservação da evidência digital e do extravio de centenas de folhas dos autos originários, o que impossibilita a auditoria dos dados e fere os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A Douta Procuradoria de Justiça, por meio do parecer de ID 17414362, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, pugnando pela reforma da decisão de primeiro grau, com o consequente recebimento da exordial e prosseguimento da ação penal, sob o argumento de que a higidez da prova deve ser aferida durante a instrução processual, não constituindo a alegada quebra da cadeia de custódia óbice ao início da persecução penal.

Pois bem, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo ao exame do mérito recursal de forma a fundamentar a manutenção da decisão que, acertadamente, rejeitou a peça exordial acusatória por carência de justa causa, nos termos do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal.

O cerne da controvérsia reside na validade jurídica do suporte probatório que ampara a acusação, oriundo fundamentalmente de dados extraídos de aparelho telefônico iPhone 8 Plus apreendido em posse de Luan Resende Buarque.

Todavia, compulsando os autos, verifica-se que a higidez dessa prova digital foi irremediavelmente comprometida por patente violação sistemática aos institutos da cadeia de custódia, conforme define o Artigo 158-A, do Código de Processo Penal: “
considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte
”.

No caso vertente, o dispositivo eletrônico permaneceu sob custódia estatal sem qualquer registro documental de lacre, acondicionamento ou cronologia de manuseio, em flagrante desobediência ao disposto no Artigo 158-D, do mesmo diploma legal, que exige que “
todos os recipientes deverão ser selados com lacres, com numeração individualizada, de forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio
”.

A ausência de tais garantias processuais não constitui mera irregularidade formal, mas vício de natureza material que obsta a própria existência de justa causa para a persecução penal, uma vez que a prova digital é, por definição, volátil e dependente de rastreabilidade ininterrupta para que se possa atestar sua autenticidade e inviolabilidade.

Ademais, a fragilidade do acervo instrutório é agravada pela comprovação técnica do desaparecimento físico de um volume substancial do processo originário — o qual serviu de base para a prova emprestada —,
especificamente cerca de 370 folhas constantes do Volume II que se encontram em local ignorado
.

Tal ocultação fática de partes essenciais da investigação originária impede que a defesa e o próprio Juízo auditem o caminho percorrido pela evidência, violando frontalmente o postulado da ampla defesa e as diretrizes da Súmula Vinculante nº 14, do Supremo Tribunal Federal, que estabelece ser “
direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão competente da polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa
”.

Não se pode admitir o recebimento de uma denúncia baseada em fragmentos de uma investigação cujas peças essenciais sumiram sob a guarda do Estado, sob pena de instituir-se um processo penal de exceção onde o réu é compelido a refutar elementos cuja gênese e integridade lhe são negadas.

Nesse cenário de profunda insegurança jurídica, revela-se também pertinente a aplicação do óbice contido na Súmula 524, do Supremo Tribunal Federal, a qual dispõe que “
arquivado o inquérito policial, por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação penal ser iniciada, sem novas provas
”.

Os elementos constantes nos autos indicam que a atual acusação tenta reinaugurar a instância penal utilizando-se de material anteriormente insuficiente, sem o acréscimo de elementos substancialmente novos e válidos que pudessem suprir as lacunas e as nulidades apontadas pela magistrada de primeiro grau.

Consequentemente, a prova digital obtida de forma unilateral e sem preservação da custódia, transmuda-se em evidência ilícita que, nos termos do Artigo 157, do Código de Processo Penal, deve ser desentranhada do feito, pois obtida em violação a normas legais e garantias fundamentais.

Assim, por não haver lastro probatório íntegro, autêntico e lícito capaz de suportar o exercício da pretensão punitiva, a rejeição da denúncia por ausência de justa causa é medida que se impõe, preservando-se a legalidade e o devido processo legal contra investidas temerárias.

Ante o exposto, e em harmonia com os fundamentos da r. decisão de primeiro grau e as garantias constitucionais vigentes, conheço do recurso interposto, mas nego-lhe provimento, mantendo incólume a decisão que rejeitou a denúncia em face dos recorridos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)